Tribunal: TJDFT
Processo: 0716100-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716100-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DEIVID BRITO PINHEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO SA em face de DEIVID BRITO PINHEIRO contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível do Gama, nos autos da ação de cobrança no. 0701315-14.2018.8.07.0004. Por observar a falta de conteúdo decisório no comando jurisdicional e a demanda não está em tese tempestiva, foi determinado que o Agravante se manifestasse acerca do cabimento do recurso (ID 46254516) O Agravante compareceu aos autos, sustentando o caráter decisório do ato agravado, demostrando a tempestividade e a necessidade de julgamento do recurso. (ID 46838581) É O RELATÓRIO. DECIDO. O Agravo de Instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto é interposto em face de pronunciamento judicial desprovido de carga decisória. De acordo com o disposto no art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre as hipóteses descritas. Nesse sentido, o pronunciamento judicial de natureza não decisória, que determina o levantamento do valor em deposito não pode ser impugnado mediante Agravo de Instrumento, na forma do art. 1.001 do CPC. Analisando-se o cabimento do recurso, percebe-se que a parte agravante impugna despacho de mero expediente, embora proferido em processo de execução, cujo cabimento é previsto no art. 1015 parágrafo único, do CPC. Todavia, é imprescindível para que seja cabível o recurso que seja interposto contra decisão interlocutória e que tenha carácter decisório. No caso, o presente recurso é impugnado em face de um despacho de mero expediente que não contém nenhum carácter decisório, ou seja, restringindo-se a apenas impulsionar a ação, vez que apenas dá seguimentos a questões já decididas no âmbito do processo. Nesse contexto, o art. 203, §3o do CPC dispõe que "São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte." No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INSURGÊNCIA. ATO PROCESSUAL. SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. 1. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação e não apresenta conteúdo decisório, na medida em que não decide qualquer questão processual. Nesse sentido, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 2. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1692832, 07406631220228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no PJe: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 2. Cabe ressaltar que o rol do art. 1.015 do CPC, é taxativo ou numerus clausus. Assim, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Por conseguinte, não há que se falar em interpretação extensiva, para ampliar o sentido dos atos judiciais taxativamente arrolados e assegurar o manejo do agravo de instrumento. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1695795, 07388739020228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 11/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, julgo inadmissível o presente recurso e, com amparo nos artigos 932, inc. III c/c 1.001 do CPC, NEGO-LHE SEGUIMENTO. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de junho de 2023 14:57:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador